Tribunal: TJES
Processo: 5003249-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-61.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA ZELIA RADINZ BATISTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
5003249-61.2022.8.08.0014.

APELANTE
: MARCIA ZELIA RADINZ BATISTA.

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA.

1. -
O art. 76,
caput do
CPC estabelece que “
V
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”,
restando ainda mencionado no
§1º,
inc. II, do referido dispositivo que “
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária... o réu será considerado revel, se a providência lhe couber”.

2. -

No caso, após a apresentação da contestação, o ilustre Julgador singular proferiu despacho e considerando que aquela peça “veio desacompanhada da respectiva procuração outorgando poderes ao patrono que a subscreve”, determinou a intimação da “Requerida para trazer aos autos o instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do CPC”. A ré foi devidamente intimada por meio de carta com aviso de recebimento, conforme se observa no id 9626164. Contudo, nenhuma providência foi adotada por ela no processo.

3. -
A presunção de veracidade que decorre da revelia é do tipo relativa, mas no caso os elementos de provas comprovam as alegações da autora.

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5003249-61.2022.8.08.0014.

APELANTE
: MARCIA ZELIA RADINZ BATISTA.

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

MARCIA ZELIA RADINZ BATISTA
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9626173,
p
roferida pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta contra ela por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
,
que julgou “PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$11.015,92, quantia a ser corrigida mediante a aplicação do índice SELIC (compreende correção monetária e juros de mora), desde o ajuizamento da ação”.

Nas razões do recurso
(id 9626175
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a decretação de revelia nos autos, NÃO PODERÁ PROSPERAR , TENDO EM VISTA QUE OCORREU VERDADEIRO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NOS AUTOS”;
2) foi violado o direito à ampla defesa; e 3) deveria ser determinada a produção de provas.

Requereu “que o presente recurso seja recebido CONHECIDO e PROVIDO, e consequentemente, seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTEÇA ATACADA para: (DECRETAR A NULIDADE DA R SENTENÇA DE PISO , ANTE O CERCEAMENTO DE DIREIO A AMPLA DEFESA, OCORRIDA NOS PRESENTES AUTOS)”.

O recurso
não
deve ser provido.

Defiro inicialmente à apelante o benefício da gratuidade da justiça porque os elementos de provas comprovam situação de precaridade econômica.

No caso, após a apresentação da contestação, o ilustre Julgador singular proferiu despacho e considerando que aquela peça “veio desacompanhada da respectiva procuração outorgando poderes ao patrono que a subscreve”, determinou a intimação da “Requerida para trazer aos autos o instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do CPC”.

A ré foi devidamente intimada por meio de carta com aviso de recebimento, conforme se observa no id 9626164. Contudo, nenhuma providência foi adotada por ela no processo.

O art. 76,
caput do
CPC estabelece que “
V
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”,
restando ainda mencionado no
§1º,
inc. II, do referido dispositivo que “
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária... o réu será considerado revel, se a providência lhe couber”.

A presunção de veracidade que decorre da revelia é do tipo relativa, mas no caso os elementos de provas comprovam as alegações da autora.

Por sinal, salientou o douto Julgador singular que “a parte Autora instruiu a exordial com as peças probatórias da relação jurídica celebrada e do quantum debeatur. Não bastasse isso, impende consignar que não se pode impor à parte aprodução de prova negativa, in casu, do adimplemento, considerando a inércia de se questionar o crédito exigido. O silêncio importa reconhecer a veracidade da alegação esposada”.

Nessa ordem de ideias, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida.

Po
sto isso
,
nego
provimento
ao recurso
e
majoro
a
verba honorária sucumbencial para 12%(doze por cento) do valor da condenação,
mas declaro suspensa a exigibilidade de tal verba na forma do art. 99, §3º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Voto com o relator